Tribunal: TJBA
Processo: 0516828-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516828-11.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO JORGE ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). COBRANÇA DE TAXA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS PELO PLANSERV. IMPOSSIBILIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS EXTRAPATRIMONIAIS. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA OU LESIVA À HONRA, IMAGEM, PRIVACIDADE OU OUTRO DIREITO PERSONALÍSSIMO QUE JUSTIFIQUE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0516828-11.2014.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante ANTONIO JORGE ARAUJO DE OLIVEIRA e Apalado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto.